Tribunal: TJDFT
Processo: 0737820-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO POR MAIORIA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2026). PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes opostos contra acórdão da Turma Criminal que, por maioria, afastou a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

2. Pretensão de prevalência do voto minoritário que reconheceu o tráfico privilegiado.

3. Embargante sustenta primariedade, bons antecedentes e ausência de elementos concretos de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.
3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 prevê redução de pena de 1/6 a 2/3 se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

6. No caso, comprovada a primariedade e bons antecedentes do embargante, não há elementos concretos de habitualidade criminosa ou vínculo com organização.

7. Como a negativa do redutor se baseou em circunstâncias do flagrante (quantidade e natureza da droga, balança de precisão, numerário fracionado, plástico filme e presença de adolescente), já valoradas na primeira fase da dosimetria e na majorante do art. 40, VI, da LAD, e utilizou tais vetores para afastar o privilégio, isso implica em dupla valoração.

8. A jurisprudência do STJ (Tema 1.139) consolidou o entendimento de que quantidade e natureza da droga não bastam isoladamente para afastar o redutor, admitindo-se sua utilização apenas para calibrar a fração, se não consideradas na pena-base.

9. Ausentes elementos autônomos de dedicação habitual (investigações anteriores, vínculo com facção, reiteração delitiva), deve prevalecer o voto minoritário que reconheceu o tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos infringentes providos

Tese de julgamento:
"1. A aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 exige ausência de elementos concretos de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. 2. A utilização da quantidade e natureza da droga para afastar o redutor, quando já valoradas na pena-base, configura dupla valoração indevida."

Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput e § 4o, e art. 40, VI, da Lei 11.343/2006. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.139/STJ.